Tribunal: TJBA
Processo: 8139889-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139889-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: DANIEL SANTOS MELO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CRISTINA MEIRA LOBO BONFIM DE ARAUJO, VANESSA CALVAO TRINDADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS TRÊS DÉCADAS DE VÍNCULO. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MANUTENÇÃO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde visando à reforma de sentença que reconheceu o direito do autor à manutenção como dependente em plano de saúde familiar após 36 anos de vínculo ininterrupto, bem como à indenização por danos morais. A exclusão do beneficiário foi fundamentada na ausência de comprovação de dependência econômica, sendo a sentença impugnada apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão do autor da condição de dependente do plano de saúde após mais de três décadas de manutenção ininterrupta e adimplemento contratual; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais, bem como o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do autor como dependente do plano por 36 anos, com pagamentos regulares e sem exigência de comprovação de dependência econômica pela operadora durante todo esse período, gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, em razão da teoria da supressio.

A súbita imposição de requisito não exigido anteriormente, sem previsão contratual clara ou comunicação prévia adequada, configura conduta abusiva, vedada pelo art. 39, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de violar o dever de boa-fé objetiva e o direito à informação adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC.

O precedente do STJ (REsp 1.803.278/PR) estabelece que o exercício tardio de direito, após longo período de inércia, frustra a legítima confiança do consumidor e impede a operadora de alterar unilateralmente a situação jurídica consolidada.

A exclusão unilateral do dependente, após décadas de vínculo, sujeitando-o a risco de desassistência médica e abalando sua segurança jurídica, configura dano moral indenizável.

Considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros fixados por este órgão colegiado em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção prolongada de dependente em plano de saúde, por mais de três décadas, sem exigência de comprovação de dependência econômica, gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, impedindo a exclusão unilateral pela operadora com fundamento na ausência de dependência financeira.

A exclusão indevida de beneficiário em tais circunstâncias configura dano moral indenizável, sendo admissível a redução do valor da indenização para adequação aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, e 39, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.803.278/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.03.2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022567-04.2020.8.26.0100, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 18.12.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1176607-36.2023.8.26.0100, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 20.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8059983-38.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 02.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8139889-09.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Apelado

DANIEL SANTOS MELO e CLERIO ANTÔNIO CORREIA DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA